Tribunal: TJMT
Processo: 1004374-79.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004374-79.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.948.291-99 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob alegação de omissão no dispositivo quanto à natureza acidentária do benefício reconhecida na fundamentação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo do acórdão deve ser integrado para constar expressamente que a aposentadoria por invalidez concedida decorre de acidente de trabalho.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Embora a fundamentação do acórdão tenha reconhecido a natureza acidentária da incapacidade e do benefício concedido, o dispositivo não consignou expressamente essa circunstância.

5. A omissão é relevante, pois a espécie do benefício integra o comando condenatório e deve constar de forma clara para evitar dúvidas na fase de cumprimento do julgado.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar o dispositivo do acórdão e fazer constar que o benefício concedido possui natureza acidentária, consistente em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Tese de julgamento
: “
A omissão no dispositivo do acórdão quanto à natureza acidentária do benefício previdenciário, embora reconhecida na fundamentação, deve ser sanada por embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para garantir clareza e adequada execução do julgado
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA
contra o v. acórdão (Id. 355263366) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao seu apelo para julgar procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação de aposentadoria por invalidez em seu favor.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o
decisum
embargado incorreu em omissão no dispositivo, porquanto, embora tenha reconhecido expressamente, na fundamentação, a natureza acidentária da incapacidade e do benefício deferido, deixou de consigná-la de forma clara e inequívoca no comando final do julgado, o que pode comprometer sua adequada execução.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de integrar o dispositivo do acórdão para que conste expressamente a natureza acidentária do benefício concedido.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto por ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA contra o v. acórdão (Id. 355263366) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao seu apelo para julgar procedente o pedido inicial, determinando à autarquia ré a implantação de aposentadoria por invalidez em seu favor.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que

o dispositivo deixou de consignar, de forma clara e inequívoca, que a aposentadoria por incapacidade permanente concedida decorre de acidente de trabalho.

Assiste razão à embargante.

Com efeito, embora o acórdão embargado tenha reconhecido, de forma expressa, na fundamentação, que a incapacidade laborativa da autora decorre de acidente de trabalho, concluindo ser devida a concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, o dispositivo deixou de consignar, de modo expresso, a natureza acidentária do benefício deferido.

Trata-se de omissão materialmente relevante, porquanto a espécie do benefício integra o próprio comando condenatório e deve ser explicitada de forma clara, a fim de evitar dúvidas na fase de cumprimento do julgado.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o dispositivo do acórdão, a fim de que passe a constar expressamente que o benefício concedido à autora é o de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
em sua totalidade,

sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, fazendo constar expressamente, em seu dispositivo, que o benefício concedido à autora possui natureza acidentária, consistente em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026